Tribunal: STF
Processo: Rcl 52385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eurípedes Carlos Rosa em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF da 1ª Região), proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0004404-28.2007.4.01.3802, e de decisão da 4ª Vara Federal de Uberaba-MG, proferida nos respectivos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000753-82.2018.4.01.3802.



     



    2. Narra a inicial que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública ambiental em face do ora reclamante, sob a alegação de que se teria apurado, em procedimento preparatório, que o reclamante realizara intervenções na área de preservação permanente, sem licença própria, destruindo a vegetação nativa, impedindo ou dificultando sua recuperação. A tutela antecipada foi concedida, para impor ao reclamante a desocupação de pronto a área, a proibição da prática de atos na faixa de 100 metros, e a demolição, à sua conta, de benfeitorias e remoção de seu entulho, entre outras proibições. O feito foi julgado procedente em primeira instância, confirmando-se a tutela antecipada. Na sentença, declarou-se incidentalmente e de ofício a inconstitucionalidade de parte do art. 62 do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 



    3. O recurso de apelação teve o seu provimento negado pelo TRF da 1ª Região. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos, mas não providos. Os subsequentes recursos especial e extraordinário não foram admitidos. Com a interposição dos respectivos agravos, os autos subiram ao STJ (AREsp 1.768.967), onde se encontram em sede de agravo interno. Iniciado o cumprimento provisório de sentença, a Juíza da 4ª Vara Federal de Uberaba-MG autorizou o MPF a promover a imediata demolição da edificação e a recuperar a área, mantendo vigente, ainda, a multa diária fixada quando da decisão liminar nos autos principais.



     



    4. No presente feito, o reclamante alega que o órgão reclamado violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nas quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal.



     



    5. Afirma que postulou pela aplicabilidade do art. 62, tendo em vista que a concessão pública da Usina Hidrelétrica ocorreu dentro do marco temporal ali previsto; e que a sua propriedade está em conformidade com o Código Florestal atual, conforme laudo pericial juntado aos autos. No entanto, a decisão reclamada negou a aplicabilidade do referido dispositivo, com fundamento no princípio tempus regit actum e da proibição de retrocesso, teses repelidas pelo STF.



      



    6. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos Autos nº 0004404-28.2007.4.01.3802, que aguardam a apreciação do agravo interno no AREsp 1.768.967, assim como a suspensão dos atos executivos demolitórios e da fluência de multa nos autos nº 1000753-82.2018.4.01.3802, até que seja decidida a presente reclamação. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para (i) cassar o acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, reconhecendo-se “o enquadramento dos fatos tratados nos autos da ação civil pública nº 0004404-28.2007.4.01.3802 no art. 62 do Código Florestal, pela concessão da Usina Hidrelétrica de Volta Grande ter sido obtida em 1971, considerando a APP a faixa existente entre a cota operacional e a cota maximorum (cotas coincidentes), consequentemente sem incidência de APP”; e (ii) anular a “decisão proferida nos autos nº 1000753-82.2018.4.01.3802, com a determinação de impedimento de atos demolitórios na execução provisória em comento ou em quaisquer outras ações que vierem a ser ajuizadas”.



     



    7. Em 17.03.2022, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Autos nº 0004404-28.2007.4.01.3802 (em fase de agravo interno no AREsp 1.768.967) e as medidas executivas autorizadas nos autos nº 1000753-82.2018.4.01.3802. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 42). A autoridade reclamada prestou as informações (doc. 50). A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação, requerendo sejam julgados improcedentes os pedidos e cassada a liminar anteriormente deferida (doc. 47).



     



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. Na presente reclamação, alega-se que o acórdão reclamado negou a aplicabilidade do art. 62 do Código Florestal atual, com fundamento no princípio tempus regit actum e da proibição de retrocesso, em violação às decisões proferidas pelo STF nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nas quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do dispositivo.



     



    10. Da leitura dos autos, verifica-se que a sentença de primeira instância, com base no princípio da vedação ao retrocesso ecológico, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 62 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), relativo à regra de preservação permanente nos entornos de reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público. No julgamento da apelação, em 16 de maio de 2018, o Tribunal reclamado restringiu-se a assinalar a conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência daquele Tribunal — a qual se refere ao exame de disposições infralegais, tais como decretos, portarias e resoluções — e do STJ — acerca dos princípios do poluidor-pagador e da recuperação integral do dano ambiental —, bem com a aspectos relativos à prova pericial, como o estabelecimento da distância de margens e ocupação da área. Não obstante, questionada a aplicabilidade do dispositivo em embargos de declaração, o colegiado assinalou que: (i) “as questões suscitadas nos presentes autos foram examinadas e resolvidas, notadamente a natureza jurídica da área litigiosa e a legislação aplicável ao caso”; (ii) “[n]ão procede, ademais, a pretensão de incidência do novo Código Florestal, a pretexto de omissão, uma vez que se aplica à espécie a legislação vigente à época dos fatos” (grifou-se).



     



    11. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), em 28.02.2018, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Naquela oportunidade, houve a declaração de constitucionalidade do art. 62, nos seguintes termos:



     



    “(h) Artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 (Redução da largura mínima da APP no entorno de reservatórios dágua artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia): O estabelecimento legal de metragem máxima para áreas de proteção permanente no entorno de reservatórios dágua artificiais constitui legítima opção de política pública ante a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com a produtividade das propriedades contíguas, em atenção a imperativos de desenvolvimento nacional e eventualmente da própria prestação do serviço público de abastecimento ou geração de energia (art. 175 da CF). Por sua vez, a definição de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62, do novo Código Florestal;”



     



    12. Em contestação, o Ministério Público Federal sustenta, preliminarmente, o não cabimento da reclamação por a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado o paradigma invocado, pois “não houve discussão em Plenário e nenhum dos votos realizou qualquer consideração sobre a aplicabilidade da lei no tempo e/ou a retroatividade das disposições do artigo 62 do novo Código Florestal às situações jurídicas pretéritas”. No mérito, alega que a autoridade reclamada apenas aplicou a Lei nº 4.771/1965 (antigo Código Florestal) e a Lei nº 6.983/1981 com base no princípio tempus regit actum, de modo que “não houve afastamento da norma em decorrência de fundamento constitucional, nem foi realizada nenhuma avaliação – explícita ou implícita – quanto à constitucionalidade do artigo 62 da Lei nº 12.651/2012”.



    13. Ocorre que a retroatividade advém do estabelecido na própria norma declarada constitucional, que assim dispõe: “Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum”. 



    14. Ademais, esta Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que a aplicação dos princípios tempus regit actum e do não retrocesso ambiental, para fazer incidir a Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal revogado) em detrimento da Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), afronta o que restou decidido por esta Corte na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, “por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito” (nesse sentido: Rcl 44.645-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Na mesma linha, cito ainda os seguintes precedentes: 38.764, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 39.991, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 43.327, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.051.404-AgR, de minha relatoria.



    15. Por fim, anoto que não se está a afirmar, na presente reclamação, a ausência de dano ambiental ou de responsabilidade, mas, apenas, que a controvérsia na origem deve ser analisada sob a ótica do que dispõe o art. 62 do novo Código Florestal. A reclamação não se presta ao reexame do contexto fático-probatório, de modo que não cabe analisar o arguido quanto a fatos e provas. 



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região (Autos nº 0004404-28.2007.4.01.3802) e, por consequência, a decisão da 4ª Vara Federal de Uberaba-MG (Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000753-82.2018.4.01.3802), e determinar que outras decisões sejam proferidas com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. Sem honorários, porquanto a parte beneficiária é o Ministério Público.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator